Tribunal: CARF
Processo: 11610.008483/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008483/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
GEOCI LEONAR BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.227, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11610.008484/2010-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ/SP1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008483/2010-17
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008483/2010-17

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 9.745,81, já incluídos juros de mora e multa de ofício.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física – DIMOB.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 02/03,
na qual alega que não havia sido intimado anteriormente. Entende que as irregularidades
apontadas são todas improcedentes, conforme documentos anexos, que comprovariam
que não houve omissão de rendimentos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu pelo não
conhecimento da mesma, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, além de apresentar elementos de prova
totalmente alheios à questão tributária em debate, sem apresentar qualquer alegação de
mérito recursal, apenas tenta justificar os motivos que o levaram a não desencadear a
lide tributária com a impugnação no tempo legal previsto, como também apresentou
alegações pessoais descrevendo a sua situação pessoal, proveniente de sua situação de
desemprego, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008483/2010-17

Venho por intermédio desta, solicitar recurso administrativo quanto ao resultado
do julgamento dos meus processos de números: 11610.008.483/2010-10 e
11160.008.484/2010-53, que tiveram IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA -NÂO
CONHECIMENTO, pela -19 Turma da DRJ/SP1. me causando inconformidade
por não terem analisado os motivos da intempestividade e também por não
examinarem o mérito do recurso interposto.
Diante disso quero informar que na ocasião estava em processo de mudança de
domicilio, emprego e realizando cursos de aperfeiçoamento no Brasil e no
exterior o que gerou longo tempo sem visitar meu endereço fiscal naquela época,
causando com isso muitos atraso na coleta das correspondências, gerando o
atraso na minha ciência das pendências que haviam e consequentemente nas
medidas a serem tomadas para sanar as pendências e irregularidades nas
declarações de 2005 e de 2007 que foram objetos dos processos acima
mencionados.
Quero informar também que estou Desempregado desde janeiro de 2016, e
passando por dificuldades em me recolocar no mercado de trabalho por conta de
minha idade - 68 anos, o que tem gerado uma queda significativa no meu padrão
de vida nesta fase da vida.
Por isso também, solicito que apreciem os motivos que demandaram os dois
processos que abri para justificar os erros e irregularidades que motivaram os
mesmos.
Assim como, quero expressar minha dificuldade em custear meus compromissos
por conta da situação de desempregado e peço que avaliem e ajustem minhas
argumentações e justificativas apresentadas nos processos em tela, minimizando
os valores a serem ajustados e devidos.
Peço ainda, que verifiquem meu histórico de contribuinte, que foi sempre
positivo, rogo por uma negociação e acordo que eu possa honrar sem
comprometer mais minha qualidade de vida nesta idade, pois estou tendo muitas
despesas com doenças, médicos e remédios para manter a saúde.
Conto, portanto, com vossa ajuda e aguardo vosso pronunciamento e decisão.
Apesar da plausibilidade dos argumentos do contribuinte no sentido de que fosse revisto
o entendimento do órgão julgador de primeira instância no sentido de considerar a
tempestividade de sua impugnação, entendo que os argumentos apresentados não devem
ser oponíveis às questões tributárias, pois, tanto o lançamento, quanto o julgamento do
litígio, devem se limitar ao disciplinamento legal e, no caso, os prazos definidos, não
devem ser afastados sem uma razão de fato estritamente dentro da previsão legal.
Por conta disso, confirmando a intempestividade prolatada pela decisão recorrida, como
razões de decidir, utilizarei os argumentos apresentados pela referida decisão, o que
faço, através da transcrição, a seguir, dos trechos do acórdão prolatado pelo órgão
julgador de primeira instância:
Da Preliminar
Tempestividade da Impugnação Apresentada.
A primeira questão que se impõe apreciar é a da tempestividade da impugnação,
que constitui requisito para que seu mérito possa ser examinado pelo julgador
administrativo.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008483/2010-17

Inicialmente, compete destacar que é a impugnação que instaura a fase litigiosa
do procedimento, devendo ser apresentada no prazo de 30 dias contados da
ciência da intimação do lançamento fiscal.
Sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do Decreto
n° 70.235/1972, com alterações das Leis n° 9.532/1997 e 11.196/2005:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instilada com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência".
(grifamos e destacamos)
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei n°9.532/1.997).
II - por via postal, telepática ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1.997) (grifamos)
III - ...
§ 1o ...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I-na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a inumação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pelo
art. 67 da Lei n°9.532/1.997) (grifamos).
( ... )
§ 3a Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
(...)
Até 28/04/2009. quando da entrega da DIRPF exercício 2009. constava como
endereco do contribuinte Rua Adolfo Casais Monteiro, 177, sendo todas
intimações (Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento)
corretamente enviadas ao domicílio tributário até então informado.
Como as correspondências não foram recebidas em seu destino, o contribuinte
foi intimado por intermédio do Edital n° 02/2009, afixado em 20/01/2009 e
desafixado em 04/02/2009, tendo por data de vencimento 06/03/2009 e data de
cobrança amigável 07/04/2009 (fls. 71/72). Como se vê. todo o procedimento
ocorreu regularmente, nos termos da legislação supra referida.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.228 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008483/2010-17

Por conseguinte, sendo válida e eficaz a ciencia do lançamento ocorrida em
2009, é intempestiva a impugnação apresentada em 13/10/2010, fls. 02, visto que
realizada após o transcurso do prazo de 30 dias estabelecido no art. 15 do
Decreto n° 70.235/72.
Assim, instaurado o litígio somente em relação à tempestividade, a qual foi
afastada conforme provas constantes dos autos, resta impedida a apreciação dos
argumentos apresentados na impugnação, vez que não se instaurou a fase
litigiosa do procedimento.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação
e, em consequência, por não tomar conhecimento das demais questões de mérito
suscitadas, considerando procedente o lançamento e mantendo o crédito
tributário exigido, constituído pela notificação de lançamento de fls. 06/13.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original